Tribunal: TJMT
Processo: 1003155-59.2024.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003155-59.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), FRANCK LANE DE SOUSA LIMA - CPF: 557.552.161-34 (RECORRIDO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1003155-59.2024.8.11.0005.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO.

Recorrente(s):
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida(s):
FRANCK LANE DE SOUSA LIMA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 12 A 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MOTIVOS OPERACIONAIS. ATRASO SUPERIOR A 10 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento a título de danos morais, em razão de atraso superior a dez horas no voo contratado, além de declarar a responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo que justifique a responsabilização da companhia aérea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais; (iii) definir se o valor fixado a título de dano moral deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo e atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo irrelevante a apuração de culpa e exigível apenas a demonstração do defeito na prestação do serviço, o que se configura com o atraso excessivo do voo.

A justificativa de “motivos operacionais” para o cancelamento do voo não constitui excludente de responsabilidade, tampouco houve comprovação da adoção de medidas suficientes para evitar os danos sofridos pelo consumidor.

O atraso de mais de 10 horas, com realocação do passageiro para voo em data diversa da originalmente contratada, configura falha na prestação do serviço e acarreta dano moral presumido, dispensando a demonstração de prejuízo específico (dano
in re ipsa
).

O valor fixado na sentença revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso, impondo-se sua redução, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública, podendo ser adequados de ofício, sem configuração de julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros de mora pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso excessivo em voo configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (dano
in re ipsa
)
.

A indenização por danos morais deve observar o método bifásico, considerando os antecedentes e as particularidades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Os juros de mora e a correção possuem natureza de ordem pública e devem ser adequados de ofício, sendo cálculos conforme os índices previstos nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V; CDC, arts. 6º, VI, e 14, caput e § 3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 280853364, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de
danos morais
,
acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de ato ilícito – manutenção não programada na aeronave;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 280853372), o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada, para o trecho entre Cuiabá/MT e Rio de Janeiro/RJ, com embarque previsto para o dia 30/10/2024, às 10h45, e chegada programada para o mesmo dia, às 16h50, com conexão intermediária.

Contudo, sustenta que o voo foi alterado sem comunicação prévia, sob justificativa de problemas técnicos operacionais, sendo realocado em outro voo com partida apenas no dia 01/11/2024, às 2h00, e chegada ao destino às 9h00 do mesmo dia, resultando em atraso superior a dez horas em relação ao voo originalmente contratado.

A parte demandada, por sua vez, sustenta que o cancelamento decorreu de motivos técnicos operacionais da aeronave e o autor foi realocado no próximo voo disponível, com o fornecimento de toda a assistência necessária.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e aborrecimentos em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no cancelamento do voo contratado pelo autor,
que foi realocado em outro voo, resultando n
o atraso de aproximadamente 10 (dez) horas para a chegada ao destino
.

Ressalte-se que é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da mera verificação da conduta, caracterizando o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, arbitrado na sentença a título de
danos morais
, deve ser
reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Por outro lado, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

a título de
danos morais.

Além disso,
determino,

de ofício
,
a alteração do índice de correção monetária, fixando o IPCA
,
enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025